Tribunal: TJBA
Processo: 0503626-19.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503626-19.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGULINO SIMOES NETO

Advogado(s)
:
VANESSA DE MACEDO SIMOES FAGUNDES, VIRGULINO SIMOES NETO

APELADO: PRÓIMPLANTE CLÍNICA DE PRÓTESE E IMPLANTE ODONTOLÓGICO SC LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, na medida em que este: a) não teria analisado o prontuário acostado aos autos; b) não se atentou à confissão dos próprios acionados. Na decisão ora embargada se esclareceu que a impossibilidade de responsabilização dos acionados, no presente caso, deu-se por não ter sido constatado nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido. Isto é, apontou-se que as provas dos autos – em especial o laudo pericial – não seriam capazes de conduzir à conclusão de que houve erro médico, haja vista a existência de outras causas que podem ter levado à ruptura do raiz do dente, a exemplo de “traumas indiretos por sobrecarga mastigatória”, como apontou o laudo pericial. Nesse contexto, foi esclarecido, igualmente, que o simples fato de a ruptura da raiz dentária ter ocorrido durante o procedimento não seria comprovação o suficiente do nexo de causalidade, justamente por conta da existência das referidas concausas Os documentos apontados pelo embargante como não analisados não alteram esta conclusão, na medida em que não demonstram a existência de nexo causal, mas tão somente indicam que a ruptura teria ocorrido durante o curso do tratamento realizado com os acionados, o que, por si só, não indica liame de causalidade, conforme exposto
julgado ora invectivado
. Conclui-se, portanto, que não há omissão no acórdão, mas sim o intuito de rediscutir os fundamentos por ele fixados, o que extrapola a estreita via dos aclaratórios. Embargos
de declaração
rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0503626-19.2014.8.05.0113
, em que figura como embargante
VIRGULINO SIMÕES NETO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.